Tribunal: STF
Processo: AI 367062
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: O Superior Tribunal de Justiça limitou-se a
examinar matéria processual ordinária, referente a pressuposto de
admissibilidade de recurso especial, recusado por ausência de
prequestionamento. E é pacífica a jurisprudência deste Supremo
Tribunal no sentido de que, neste caso, a apontada ofensa à
Constituição seria indireta, a depender do exame da legislação
infraconstitucional, o que inviabiliza o recebimento do recurso
extraordinário.
                  Agravo regimental a que se nega provimento.